Tribunal: TCU
Processo: 034.792/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11206/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir certificado de quitação ao Sr. Paulo Emilio do Rêgo Monteiro (CPF: XXX.792.857-XX), ante o recolhimento da multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que lhe foi cominada por meio do item 9.4 do Acórdão 2393/2021-TCU-Primeira Câmara , de acordo com o comprovante juntado à peça 103 e o demonstrativo juntado na peça 104, conforme proposta da Seproc (peças 115-117), com endosso do MP/TCU (peça 118). 1. Processo TC- Processo 034.792/2015-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Carlos Augusto Melo Carneiro da Cunha (XXX.545.203-XX); Francisco Alberto Barradas (XXX.620.873-XX); Hylton Eloy Ferreira (XXX.159.533-XX); Paulo Emílio do Rêgo Monteiro (XXX.792.857-XX); Reginaldo Soares Veloso (XXX.664.993-XX); Simplicio Vieira do Nascimento Neto (XXX.695.633-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senar no Estado do Piauí 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Eliziane de Souza Carvalho (14887/OAB-DF), representando Paulo Emílio do Rêgo Monteiro; Julio Cesar Lima Filho (6304/OAB-PI), representando Francisco Alberto Barradas, Hylton Eloy Ferreira e Simplicio Vieira do Nascimento Neto.